Tribunal: TJBA
Processo: 8027960-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027960-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: YGAYARA VIEIRA CABRAL Advogado(s): DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA PARA PERCEBIMENTO DOS VALORES DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA PASEP. DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Consoante decidido pelo juízo de piso, a relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo PASEP e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não se enquadra como relação de consumo visto que os sujeitos se adequam ao conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2º e 3, isso porque, a referida instituição financeira não atua como fornecedora de bens ou serviços, mas como administradora e depositária dos valores oriundos do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público – PASEP por força de disposição legal, conforme art. 5º da Lei Complementar 8/1970. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8027960-37.2024.8.05.0000, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII